Tribunal: STF
Processo: ADI 2206
Classe: ADI
Órgão julgador: NELSON JOBIM
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2000-11-08
Data de publicação: 2000-11-08

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO
DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE ALAGOAS.  PREVISÃO DE
PONTUAÇÃO AOS SERVIDORES NÃO ESTÁVEIS, BEM COMO A APROVAÇÃO EM
QUALQUER CONCURSO PÚBLICO, SEM DIFERENCIAÇÃO DE NÍVEL DE GRADUAÇÃO,
DESIGUALA OS CONCORRENTES, EM OFENSA AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA.
OFENSA AO PRINCÍPIO DA PUBLICIDADE, AO NÃO TRAZER O NOME DOS
CANDIDATOS E OS RESPECTIVOS NÚMEROS DE INSCRIÇÃO. "FUMUS BONI IURIS"
 E "PERICULUM IN MORA" CONFIGURADOS. SUSPENSÃO DE ITENS DO
EDITAL.
LIMINAR DEFERIDA.